Tribunal: TJES
Processo: 5003356-71.2023.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Cobrança indevida de ligações; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Protesto Indevido de Título
Data de julgamento: 2024-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003356-71.2023.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA REIS DE SOUZA e outros
RECORRIDO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME e outros
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA DE DANOS MORAIS. DÉBITO CONTESTADO. AUSÊNCIA DE PROVA DA NEGATIVAÇÃO. DANO MORAL INOCORRENTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS (ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95). CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

Recurso Inominado nos autos n°
5003356-71.2023.8.08.0014

Recorrente: MARIA REIS DE SOUZA

Recorrido: DACASA FINANCEIRA S/A

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Defiro à parte recorrente os benefícios da gratuidade de justiça.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimada, a parte recorrida apresentou contrarrazões (ID 6544528).

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
MARIA REIS DE SOUZA
,
verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese, que o seu nome foi negativado por dívida não contraída, aduzindo não possuir nenhuma relação jurídica com a parte recorrida, razão pela qual pleiteia pela reforma da sentença, com a condenação da parte recorrida ao pagamento de indenização por danos extrapatrimoniais
.

In casu
, verifica-se que o cerne da presente lide prende-se a apurar se houve a comprovação da negativação do nome da recorrente em órgãos de proteção ao crédito e se é cabível indenização por danos morais.

Entretanto, após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95. Vejamos:

De plano, vê-se que apesar do reclamado apontamento indevido, a demandante não acostou aos autos o comprovante de inscrição de seu nome no cadastro de inadimplentes, mas apenas uma tela de informações gerais em que menciona haver um registro de débito, sem qualquer especificação, podendo ser um mero registro em sistemas de negociações antes de ser concretizada a inscrição em órgãos de proteção de crédito.

Ademais, em resposta ao ofício expedido por este Juízo, a Serasa Experian informou que não consta nenhum apontamento em nome da parte autora, conforme se vê no id nº 28525811. A requerente não se desincumbiu do ônus que lhe cabia, qual seja, demonstrar que seu nome se encontra inserido no rol de inadimplentes (art. 373, inciso I, CPC). De maneira que a improcedência do pleito autoral é medida que se impõe.

Por fim, vale anotar que a inversão do ônus da prova não se aplica indistintamente a todo e qualquer fato, cabendo ao postulante comprovar minimamente os fatos constitutivos de seu direito, sobretudo quando a prova se encontra à sua disposição. Bastaria, neste caso, apresentar uma consulta de balcão perante o órgão mantenedor do cadastro, cuja solicitação pode ser feita pelo próprio interessado. Assim, diante da ausência de provas quanto à negativação, inviável o acolhimento do pleito.

Com efeito, o apontamento informado pela recorrente no ID

6544490 não comprova a existência de inclusão de seu nome em cadastro de inadimplentes de órgãos de proteção ao crédito, isto porque se trata, na verdade, de uma plataforma consultiva, não constituindo cadastro público capaz de impedir novas contratações, e por conseguinte, não configura negativação da dívida, pois verificada apenas mediante acesso exclusivo do consumidor, inexistindo divulgação ou publicação das informações a terceiros.

Nesse sentido, vejamos o seguinte julgado a respeito do tema:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA - DÉBITO INEXISTENTE - PROVA DA NEGATIVAÇÃO - AUSÊNCIA - DISTRIBUIDOR DIGITAL ASSOCIADO AOS ÓRGAOS MANTENEDORES DE RESTRIÇÃO DE CRÉDITO - NÃO COMPROVAÇÃO - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - REFORMA DA SENTENÇA.
- Para se comprovar a existência da inclusão nos cadastros de inadimplentes, necessária a juntada de extrato oficial (consulta de balcão) ou a comprovação de que o distribuidor digital está autorizado pelo órgão restritivo de crédito.
- Não demonstrada a inscrição indevida do nome do autor e não comprovada a existência de danos morais decorrentes da mera constatação da inexistência do débito, deve ser reformada a sentença para julgar improcedente o pedido indenizatório.
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.22.019778-4/001, Relator(a): Des.(a) Aparecida Grossi , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 22/06/2022, publicação da súmula em 23/06/2022)

Assim, consoante acertadamente asseverado pelo juízo de piso, em que pese se tratar de relação tipicamente consumerista, a parte recorrente não encontra-se desobrigada em comprovar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto
MARIA REIS DE SOUZA

e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.
Todavia, suspendo a exigibilidade em razão dos benefícios da assistência judiciária gratuita ora deferida.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)